Tribunal: STF
Processo: HC 186979
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Nilton da Silva Oliveira, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.3.2020, concedida em parte a ordem requerida no Habeas Corpus n. 517.190 para “reduzir a pena imposta ao Paciente para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa”.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no caput c/c o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à pena de “3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, (...) em razão da apreensão de 835,2 Kg de maconha”.
    3. A defesa e o Ministério Público apelaram da sentença. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva e deu parcial provimento ao recurso ministerial para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e “reajustar as penas de Nilton da Silva Oliveira para os novos patamares de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa”. 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 517.190 no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.3.2020, a Ministra Laurita Vaz concedeu em parte a ordem requerida no Habeas Corpus n. 517.190 para readequar a pena-base e afastar o bis in idem pela valoração negativa da quantidade de droga apreendida, fixando a pena definitiva em cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante pretende “a reforma do regime inicial imposto, haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal”.
    Alega que “o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto considerou-se que não haviam circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que não se fundamenta regime inicial mais rigoroso que o previsto em lei, nos termos da súmula 718, 719 deste Colendo Supremo Tribunal Federal”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Diante do exposto, requer-se, liminarmente, seja determinada a imediata colocação do paciente em regime semiaberto. No mérito, aguarda-se a concessão da ordem para o fim de garantir ao paciente o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, prolatada no Habeas Corpus n. 517.190.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    8. Extrai-se do voto condutor do julgamento da Apelação n. 0006098-93.2016.8.26.0566, Relator o Desembargador Cardoso Perpétuo, do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “As penas aplicadas devem ser alteradas, dando-se provimento, em parte, ao recurso do Ministério Público. 
    Na primeira fase, para o acusado Nilton da Silva Oliveira, as básicas foram estabelecidas acima dos mínimos legais, ou seja, sete (07) anos de reclusão e pagamento de setecentos (700) dias-multa, em que pese o Juiz Sentenciante ter justificado que a “maconha” é bem menos agressiva á saúde pública em comparação às demais drogas, a grande quantidade do entorpecente, quase uma tonelada, justifica a fixação acima dos mínimos legais. 
    Na segunda fase, presente a atenuante genérica da confissão espontânea, devem ser as sanções reduzidas no índice de um sexto (1/6), ou seja, cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. 
    Na terceira fase, deve ser afastada a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, reconhecida pelo Juízo Sentenciante, em razão da grande quantidade da droga apreendida (quase uma tonelada), finalizando as sanções em cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias- multa, de forma a demonstrar que o réu não era jejuno na traficância, não havendo que se falar em “bis in idem”. (...) 
    Da mesma forma, correta a imposição do regime prisional fechado, de acordo com o que preceitua o § 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que, atualmente, permite a progressão, para o crime, levando-se em conta o grave crime de tráfico de drogas. Não há como alterá-lo para o aberto ou semiaberto. Outrossim, não podem os réus, ainda que jovens, presos e condenados por isso, voltar ao convívio social, com liberdade para continuarem traficando para cometer outros crimes, viciando outros jovens, mantendo-os no vício, trazendo desgraça a eles e às suas famílias. Comprovado o tráfico, o lugar dos seus agentes deve ser o cárcere, único regime prisional compatível com a gravidade da conduta e de suas consequências à sociedade. Posteriormente, preenchidos os requisitos necessários, poderão obter outro regime, menos rigoroso, no Juízo da execução pena”.
    9. Ao proferir a decisão objeto desta impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Como se vê, as instâncias de origem sopesaram negativamente a quantidade de droga apreendida – 835,2Kg de maconha – para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria. 
    No entanto, a mesma fundamentação foi empregada, na terceira fase do cálculo penal, para justificar a não aplicação da causa especial de diminuição constante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 13.343/2006. 
    Trata-se de evidente bis in idem que deve ser afastado. (...) 
    Desse modo, a fim de sanar o apontado bis in idem, deve ser afastada a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, notadamente porque a grande quantidade de droga apreendida não permite a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. 
    Com efeito, este Tribunal já considerou ser possível afastar a incidência da causa de redução prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 com fundamento na expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, como no presente caso. A propósito, destaco os seguintes julgados: (...). 
    Passo a refazer a dosimetria da pena: 
    Na primeira fase da dosimetria, afastando-se a valoração negativa da quantidade de droga em razão do bis in idem e não havendo outro fundamento idôneo para a exasperação da reprimenda nessa etapa, redimensiono a pena-base ao mínimo legal – 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 
    Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea mantenho a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, observado o disposto na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, como já ressaltado, mantenho o afastamento da minorante e não incidem outras causas de diminuição ou de aumento. 
    Desse modo, fica a pena definitiva do Paciente estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Considerando o quantum da pena imposta e a gravidade concreta da conduta, baseada na quantidade da droga apreendida, mantenho a fixação do regime inicial fechado. (...) 
    Por fim, é indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal. 
    Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE A ORDEM de habeas corpus, a fim de reduzir a pena imposta ao Paciente para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos desta decisão”.
    10. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia.
    Embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao paciente permitisse a fixação de regime prisional inicial mais brando, a quantidade de entorpecentes apreendidos conduziu à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006), posse ou porte de arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003). 3. Fixação de regime inicial fechado. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. 4. Quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos: 9,18 quilos de cocaína. 5. Encontrados diversos utensílios utilizados para o fabrico da droga. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.718-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1 . Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.
    2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora